Tribunal: TJSP
Processo: 2288355-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O BENEFÍCIO SÓ DEVE SER CONCEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 481 DO C. STJ. HIPÓTESE DE COOPERATIVA QUE ATUA NO SETOR IMOBILIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.